Tribunal: TJSP
Processo: 1047617-52.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2017-02-10

Ementa:
ção de aposentadorias e pensões devidas aos antigos funcionários da FEPASA, bem como, de todos os benefícios e vantagens concedidas aos servidores em atividade, incluindo, o Adicional por Tempo de Serviço (Quinquênio). 3. Inteligência dos artigos 193 do Decreto Estadual no 35.530/53, 4o, § 2o, da Lei Estadual no 9.343/96, 40, § 8o, da CF e 129 da CE. 4. Incidência do benefício sobre os vencimentos integrais, salvo as verbas que ostentam o caráter "pro labore faciendo", "in facto temporis" e as de natureza eventual. 5. Precedente da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Ação de procedimento ordinário, julgada improcedente, em Primeiro Grau. 7. Sentença, reformada. 8. Ação, julgada procedente. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, provido.
(TJSP; Apelação Cível 1047617-52.2015.8.26.0053; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 10/02/2017)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

10/02/2017

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO – FEPASA – SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS – PRETENSÃO À CONCESSÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, inocorrência de prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32, uma vez que a relação jurídica

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO – FEPASA – SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS – PRETENSÃO À CONCESSÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, inocorrência de prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32, uma vez que a relação jurídica versada nos autos é de trato sucessivo (Súmula no 85 do C. STJ). 2. No mérito, a Fazenda Pública é responsável pelo adimplemento da complementação de aposentadorias e pensões devidas aos antigos funcionários da FEPASA, bem como, de todos os benefícios e vantagens concedidas aos servidores em atividade, incluindo, o Adicional por Tempo de Serviço (Quinquênio). 3. Inteligência dos artigos 193 do Decreto Estadual no 35.530/53, 4o, § 2o, da Lei Estadual no 9.343/96, 40, § 8o, da CF e 129 da CE. 4. Incidência do benefício sobre os vencimentos integrais, salvo as verbas que ostentam o caráter "pro labore faciendo", "in facto temporis" e as de natureza eventual. 5. Precedente da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Ação de procedimento ordinário, julgada improcedente, em Primeiro Grau. 7. Sentença, reformada. 8. Ação, julgada procedente. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, provido.